Tribunal: STF
Processo: ARE 1528680
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ARGUMENTO NÃO VENTILADO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO A VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão a quo que homologou o valor incontroverso de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e determinou a expedição do ofício requisitório em benefício da ora agravante; 



    2. O agravante defende a inexigibilidade da obrigação e excesso da execução, sob o argumento de que a sentença exequenda declarou que o pagamento de vencimentos em atraso deve ser perseguido em ação própria. o argumento utilizado para defender a nulidade do título judicial não foi levado a apreciação do juízo singular, portanto, constitui inovação, cuja apreciação poderá culminar em supressão de instancia e violação ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição; 



    3. Plenamente possível a expedição de precatório relativo a valores incontroversos. Precedentes do STJ e STF. 



    4. Recurso desprovido.” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Belém aponta violação aos arts. 5º, incs.II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República. Discorre sobre a contrariedade ao princípio da observância da coisa julgada.



    2.1. Sustenta que a segurança foi concedida tão somente para declarar a nulidade do afastamento e determinar a reintegração da autora ao cargo, ficando fixado que o pagamento de atrasados deveria ser pleiteado em ação própria. Nesse sentido, descabe, segundo alega, a execução de “obrigação de pagar estranha ao título executivo judicial”, veiculada na presente demanda.



    2.2. Assevera que a execução de pagamento ao qual não foi condenado resulta na inobservância do princípio da legalidade (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar a controvérsia:



    “O cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão a quo que homologou o valor incontroverso de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e determinou a expedição do ofício requisitório em benefício da ora agravante. 



    O agravante defende a inexigibilidade da obrigação e excesso da execução, sob o argumento de que a sentença exequenda declarou que o pagamento de vencimentos em atraso deve ser perseguido em ação própria. 



    Desde já, registre-se a impossibilidade de conhecer da referida matéria, visto tratar-se de argumento até então não suscitado nos autos da execução fiscal, e sobre o qual, portanto, não houve manifestação do juízo singular. Ora, o argumento utilizado para defender a nulidade do título judicial, neste momento, constitui inovação, cuja apreciação poderá culminar em supressão de instancia e violação ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 



    (...)



    É inadmissível, portanto, que o agravante pretenda inovar o debate, trazendo argumentos não ventilados e analisados no primeiro grau, em nítida supressão de instância. 



    Ademais, frise-se que o valor de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), foi colocado como incontroverso pelo próprio agravante. 



    Nesse ínterim, é plenamente possível a expedição de precatório relativo a valores incontroversos, conforme já se posicionou a jurisprudência:



    (...)



    Igualmente, o STF já decidiu em nível de repercussão geral (Recurso Extraordinário – RE 1205530 – Tema 28) que não há ofensa à sistemática constitucional do precatório prevista no art. 100, § 4º, da Constituição Federal de 1988, isto é, a execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito.” (e-doc. 4; grifos nossos).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que há descompasso entre o acórdão recorrido e o teor das razões do recurso extraordinário. O Colegiado de origem assentou a “impossibilidade de conhecer da inexigibilidade da obrigação e excesso da execução - sob o argumento de que a sentença exequenda declarou que o pagamento de vencimentos em atraso deve ser perseguido em ação própria -, tendo em vista tratar-se de argumento até então não suscitado nos autos da execução fiscal, e sobre o qual, portanto, não houve manifestação do juízo singular”. O recorrente, no apelo extremo, limitou-se a insistir na alegada inexigibilidade, não tendo, em momento algum, impugnado a fundamentação exarada pelo Tribunal a quo.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões expressamente afastadas, sem contrariedade à argumentação lançada pelo Órgão julgador, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada no acórdão recorrido. 



    6. Com efeito, o recurso deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de seu não conhecimento. Trata-se de ônus do recorrente promover esta impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do acórdão impugnado, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos desse acórdão, sob pena de violação do referido princípio.



    7. Diante da constatação da situação neste caso, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário, conforme dispositivo legal e jurisprudência, abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    Enunciado 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.“



    Enunciado 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator